Tribunal: STJ
Processo: 1001653-31.2022.8.26.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831339 - SP (2024/0465166-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A B DOS S (MENOR)
AGRAVANTE
: J B DOS S N (MENOR)
AGRAVANTE
: B S DE S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: LEONARDO FABRÍCIO ADÃO MANZOTTI - SP400035
AGRAVADO
: C B DOS S
ADVOGADOS
: NELSON RODRIGUES MARTINEZ - SP020981
SILVANA GARBIM MARTINEZ - SP323605
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO
DE QUESTÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM PARA
OPORTUNO JUÍZO DE CONFORMIDADE E DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou a restituição dos
autos ao Tribunal de origem para sobrestamento, em razão de questão jurídica
submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.178 do STJ), referente
à adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência no pedido de
gratuidade de justiça.
2. Na origem, foi revogada a gratuidade de justiça concedida ao requerido,
devido à sua renda líquida mensal ser superior a três salários-mínimos, critério
adotado como referência para a concessão do benefício.
3. No recurso especial, argumentou-se ser inadmissível a aplicação de um
critério único e abstrato, baseado em quantidade de salários-mínimos, para a
concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível uma avaliação concreta
da capacidade econômica do solicitante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se era cabível a determinação de
sobrestamento do feito para aguardar o julgamento definitivo da matéria submetida
à sistemática dos recursos repetitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48174080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 9ce5113f-0d8c-4eb7-b3dc-88fee0aeba75

5. Diante da afetação da controvérsia jurídica debatida nos autos à sistemática
dos recursos repetitivos (Tema n. 1.178 do STJ), o recurso interposto na origem
não comporta solução imediata no âmbito desta Corte, impondo-se a devolução
dos autos ao Tribunal de origem para que seja observada a sistemática prevista nos
arts. 1.040 e 1.041 do CPC, conforme determinação constante do art. 256-L do
Regimento Interno do STJ.
6. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, o ato judicial que
determina o sobrestamento e o retorno dos autos à corte de origem a fim de que
seja exercido o competente juízo de retratação/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do
CPC) não tem carga decisória, por isso é provimento irrecorrível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“O ato judicial que determina o sobrestamento e o
Tese de julgamento:
retorno dos autos à corte de origem a fim de que seja exercido o competente juízo
de retratação/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do CPC) não tem carga decisória,
por isso é provimento irrecorrível”.
CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 1.040, 1.041.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.647.696
Jurisprudência relevante citada:
/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
;
28/3/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 1.349.329/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.140.843/PR, relatora
28/9/2020
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
; STJ,
23/10/2018
AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.126.385/MG, relator Ministro Og Fernandes,
Primeira Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.663.877/SE,
13/9/2017
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
;
22/8/2017
STJ, AgInt no REsp 1.661.811/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
.
26/6/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48174080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 9ce5113f-0d8c-4eb7-b3dc-88fee0aeba75

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831339 - SP (2024/0465166-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A B DOS S (MENOR)
AGRAVANTE
: J B DOS S N (MENOR)
AGRAVANTE
: B S DE S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: LEONARDO FABRÍCIO ADÃO MANZOTTI - SP400035
AGRAVADO
: C B DOS S
ADVOGADOS
: NELSON RODRIGUES MARTINEZ - SP020981
SILVANA GARBIM MARTINEZ - SP323605
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO
DE QUESTÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM PARA
OPORTUNO JUÍZO DE CONFORMIDADE E DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou a restituição dos
autos ao Tribunal de origem para sobrestamento, em razão de questão jurídica
submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.178 do STJ), referente
à adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência no pedido de
gratuidade de justiça.
2. Na origem, foi revogada a gratuidade de justiça concedida ao requerido,
devido à sua renda líquida mensal ser superior a três salários-mínimos, critério
adotado como referência para a concessão do benefício.
3. No recurso especial, argumentou-se ser inadmissível a aplicação de um
critério único e abstrato, baseado em quantidade de salários-mínimos, para a
Documento eletrônico VDA47335865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:57
Código de Controle do Documento: ca553dbf-7757-4a52-bde7-1e8540dbacde

concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível uma avaliação concreta
da capacidade econômica do solicitante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se era cabível a determinação de
sobrestamento do feito para aguardar o julgamento definitivo da matéria submetida
à sistemática dos recursos repetitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Diante da afetação da controvérsia jurídica debatida nos autos à sistemática
dos recursos repetitivos (Tema n. 1.178 do STJ), o recurso interposto na origem
não comporta solução imediata no âmbito desta Corte, impondo-se a devolução
dos autos ao Tribunal de origem para que seja observada a sistemática prevista nos
arts. 1.040 e 1.041 do CPC, conforme determinação constante do art. 256-L do
Regimento Interno do STJ.
6. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, o ato judicial que
determina o sobrestamento e o retorno dos autos à corte de origem a fim de que
seja exercido o competente juízo de retratação/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do
CPC) não tem carga decisória, por isso é provimento irrecorrível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“O ato judicial que determina o sobrestamento e o
Tese de julgamento:
retorno dos autos à corte de origem a fim de que seja exercido o competente juízo
de retratação/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do CPC) não tem carga decisória,
por isso é provimento irrecorrível”.
CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 1.040, 1.041.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.647.696
Jurisprudência relevante citada:
/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
;
28/3/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 1.349.329/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.140.843/PR, relatora
28/9/2020
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
; STJ,
23/10/2018
AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.126.385/MG, relator Ministro Og Fernandes,
Primeira Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.663.877/SE,
13/9/2017
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
;
22/8/2017
Documento eletrônico VDA47335865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:57
Código de Controle do Documento: ca553dbf-7757-4a52-bde7-1e8540dbacde

STJ, AgInt no REsp 1.661.811/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
.
26/6/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por B. S. DE S., J. B. DOS S. N. e
A. B. DOS S. contra a decisão de fls. 344-347, que, verificando que a matéria
debatida no recurso especial interposto por C. B. DOS S. aborda discussão jurídica
referente a matéria submetida a julgamento afetado à sistemática dos recursos
repetitivos (Tema n. 1.178), determinou a restituição dos autos ao Tribunal de
origem a fim de que fiquem sobrestados até o julgamento definitivo e eventual
retratação prevista nos arts. 1.040, II, e 1.041 do CPC.
Os agravantes alegam ser incabível o sobrestamento do feito pois não se
discute nos presentes autos a legitimidade da adoção de critérios objetivos para
aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça
formulado por pessoa natural. Afirmam que o Tribunal de origem, apreciando as
provas dos autos, entendeu não estarem presentes os requisitos para a concessão do
benefício da assistência judiciária. Sustentam ainda que a decisão foi
fundamentada no fato do agravado possuir veículos e bens imóveis, além do fato
de auferir renda bruta considerável.
Requerem seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo
retratação, seja o agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões pelo não conhecimento ou pelo não provimento do
recurso (fls. 399-401).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA47335865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:57
Código de Controle do Documento: ca553dbf-7757-4a52-bde7-1e8540dbacde

Trata-se, na origem, de ação de reconhecimento e dissolução de união
estável cumulada com partilha de bens, guarda e alimentos.
Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes,
ficando revogado o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido ao
requerido (fls. 158-164 e 188-190).
Interposta apelação, o Tribunal
negou provimento ao recurso e
a quo
confirmou a revogação do benefício da gratuidade de justiça. O acórdão recorrido
fundamentou essa decisão na renda líquida mensal do recorrente, que ultrapassa
três salários-mínimos, critério utilizado como referência para a concessão do
benefício. Destacou, ainda, a falta de comprovação de que os valores
comprometeriam a sua situação financeira. (fls. 246-253).
Diante disso, foi interposto recurso especial em que se alegava violação
dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. O recorrente, ora agravado, sustentava ser é
inadmissível utilizar um critério único e abstrato, baseado em salários-mínimos,
para conceder a gratuidade de justiça. Argumentava que deveria ser realizada uma
avaliação concreta da capacidade econômica do postulante e que, na ausência de
contraprova pela parte contrária, a simples declaração de hipossuficiência deveria
ser suficiente para a concessão do benefício.
II - Violação dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC
Conforme consignado na decisão monocrática agravada, o recurso
especial possui como objeto questão submetida a julgamento afetado à sistemática
dos recursos repetitivos em que se busca definir “se é legítima a adoção de
critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de
gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as
disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (Tema n. 1.178
do STJ).
Documento eletrônico VDA47335865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:57
Código de Controle do Documento: ca553dbf-7757-4a52-bde7-1e8540dbacde

Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem
para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC,
conforme determinação constante do art. 256-L do Regimento Interno do STJ, a
saber:

Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em
Art. 256-L.
tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito:
se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele
I -
permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator;
se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por
II -
decisão fundamentada do Presidente do STJ.

Além disso, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à corte de origem
a fim de que seja exercido o competente juízo de retratação/conformação (arts.
1.040 e 1.041 do CPC) não tem carga decisória, por isso é provimento irrecorrível.
Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.647.696/PE, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2022
; AgInt no AREsp n. 1.349.329/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
30/3/2022
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.140.843
28/9/2020
20/10/2020
/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.126.385/MG,
23/10/2018
30/10/2018
relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
13/9/2017
; AgInt no REsp n. 1.663.877/SE, relator Ministro Marco Aurélio
20/9/2017
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp
22/8/2017
4/9/2017
1.661.811/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
26/6/2018
29/6/2018
Documento eletrônico VDA47335865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:57
Código de Controle do Documento: ca553dbf-7757-4a52-bde7-1e8540dbacde

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada que determinou a
restituição dos autos ao Tribunal de origem a fim de que fiquem sobrestados até o
julgamento definitivo da matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos
(Tema n. 1.178) e eventual retratação prevista nos arts. 1.040, II, e 1.041 do CPC.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto às fls.
.
351-370
É o voto.
Documento eletrônico VDA47335865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:57
Código de Controle do Documento: ca553dbf-7757-4a52-bde7-1e8540dbacde

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.831.339 / SP
Número Registro: 2024/0465166-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016533120228260040
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C B DOS S
ADVOGADOS : NELSON RODRIGUES MARTINEZ - SP020981
SILVANA GARBIM MARTINEZ - SP323605
AGRAVADO
: A B DOS S (MENOR)
AGRAVADO
: J B DOS S N (MENOR)
AGRAVADO
: B S DE S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: LEONARDO FABRÍCIO ADÃO MANZOTTI - SP400035
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A B DOS S (MENOR)
AGRAVANTE : J B DOS S N (MENOR)
AGRAVANTE : B S DE S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: LEONARDO FABRÍCIO ADÃO MANZOTTI - SP400035
AGRAVADO
: C B DOS S
ADVOGADOS : NELSON RODRIGUES MARTINEZ - SP020981
Documento eletrônico VDA48172049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:37
Código de Controle do Documento: 846113f9-8e82-4738-bf96-d90668da4515

SILVANA GARBIM MARTINEZ - SP323605
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:37
Código de Controle do Documento: 846113f9-8e82-4738-bf96-d90668da4515